Tribunal: TJES
Processo: 5015247-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015247-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEITOR CAMPANA NETO

APELADO: GIOVANNI MARSHALL LOPES MOREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
AO AGRAVANTE
– PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Especificidades do caso concreto que não autorizam a concessão do benefício pretendido pelo agravante, devendo ser considerado, também, que está amparado por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada.

3
.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HEITOR CAMPANA NETO
contra a decisão monocrática proferida no id. 5546834, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ele postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 5442672.

Em suas razões (id. 5554181), aduz o agravante, em síntese, que o extrato bancário apresentado comprovou não possuir saldo para efetuar o recolhimento das custas processuais, bem como que, mesmo que tivesse bens imóveis, não poderia arcar com tal ônus. Por fim, afirma que não há nos autos qualquer elemento que demonstre sua possibilidade em suportar o dito pagamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5015247-30.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: HEITOR CAMPANA NETO

AGRAVADA: GIOVANNI MARSHALL LOPES MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HEITOR CAMPANA NETO
contra a decisão monocrática proferida no id. 5546834, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ele postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 5442672.

Em suas razões (id. 5554181), aduz o agravante, em síntese, que o extrato bancário apresentado comprovou não possuir saldo para efetuar o recolhimento das custas processuais, bem como que, mesmo que tivesse bens imóveis, não poderia arcar com tal ônus. Por fim, afirma que não há nos autos qualquer elemento que demonstre sua possibilidade em suportar o dito pagamento.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em análise, o Apelante efetuou o pagamento das custas processuais prévias na origem e, ao postular o benefício nesta seara recursal, não apresentou justificativa para tanto. Ainda assim, determinei sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, tendo o mesmo se limitado a apresentar cópia de um extrato bancário.

Com efeito, sabe-se que tal documento não se mostra apto a demonstrar a impossibilidade de que o recorrente arque com o pagamento do preparo, mormente porque não demonstra sua fonte de renda, existência de bens e etc., sendo perfeitamente possível que esta seja apenas uma das contas bancárias de sua titularidade.

Ademais, verifico que o recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada pelo recorrente.

Cito, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)